Tribunal: TJES
Processo: 5028194-48.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028194-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METRON ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: KARINA PESSANHA ORLANDI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028194-48.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: METRON ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO
: KARINA PESSANHA ORLANDI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS POR INTERDIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1.
Inicialmente, destaca-se que o presente feito trata-se de cumprimento de sentença proferida no processo nº 0019258-62.2019.808.0347 (Projudi). No entanto, em razão de nulidade de intimação acerca da sentença naqueles autos, o Juízo de origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a devolução do prazo recursal para a sentença proferida em evento nº 161 (Projudi). Dessa forma, foi interposto, no presente feito (PJe), recurso inominado pela ré “Metron Engenharia LTDA” em face da sentença proferida no processo que tramitou no Projudi. Após o sucinto relatório, passa-se à análise do referido recurso inominado.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela ré “Metron Engenharia LTDA” contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de gás às unidades do Condomínio Privilège, em Vitória/ES, a qual foi determinada pelo Corpo de Bombeiros como medida preventiva diante de supostos vícios de construção. A ré alega, em síntese, a inadequação do rito dos Juizados Especiais para o deslinde da controvérsia, dada a necessidade de prova pericial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se compete ao Juizado Especial Cível o julgamento de ação de indenização por danos morais decorrentes de vícios de construção que exigem prova pericial técnica e complexa para a apuração da responsabilidade da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Efetivamente, o presente feito necessita de produção de prova pericial complexa para determinar se a ré possui responsabilidade pelos danos suportados pela autora. Em análise do Mandado de Segurança nº 0014528-11.2021.8.08.0000, o relator Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho declarou a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento com idêntica causa de pedir, reputando indispensável a prova pericial
stricto sensu
, de maior complexidade,
in verbis
: “
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COLEGIADO RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Caso concreto, em o que COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 3ª TURMA DA CAPITAL desproveu o recurso inominado interposto pela parte aqui impetrante, rejeitando a alegação de preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, afigurando-se como autoridade coatora. Preliminar rejeitada. 2. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) 3. O artigo 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. 4. A mera necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não ensejaria, necessariamente, a incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 35, da Lei nº 9.099/95 admite a produção de prova técnica, inclusive com apresentação de parecer. 5. No âmbito do processo originário restou sedimentado o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária naqueles autos em trâmite no Juizado Especial , uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante. 6. Porém, o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial. 7. A verificação ou não do abalo extrapatrimonial para fins de indenização por danos morais pretendida pelo autor na demanda de origem perpassa pela análise acerca da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante. 8. O direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que
a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja necessidade
. 9.
A complexidade da prova a ser produzida afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto
. 10. A incompetência absoluta, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, na medida em que não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC). 11. Sendo reconhecida a incompetência absoluta do 6º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 3ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº 0015158-30.2020.8.08.0347, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, com a distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados. 12. Segurança concedida em parte.”
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210031306, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022). (grifos nossos). Verifica-se que o julgamento colegiado do
writ
considerou insuficiente o laudo técnico preliminar acostado aos autos, o qual serviu de base à sentença recorrida (elaborado nos autos do processo nº 0018268-12.2015.8.08.0024, perante a 5ª Vara Cível de Vitória) para suprir a ausência de perícia.

5.
No mesmo sentido, a 2ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo posicionou-se nos autos dos embargos de declaração nº 0022266-47.2019.808.0347, nos autos nº 0015168-74.2020.808.0347 e nº 5006611-12.2020.8.08.0024, a fim de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em causas de pedir idênticas. Portanto, acolhe-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis suscita pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
, para reformar a sentença guerreada e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, pela inadequação do procedimento sumaríssimo e consequente incompetência do juízo, na forma do art. 51, da Lei nº 9.099/95.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)